Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-18.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704364-18.2018.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: TANIA MARTINS LOPES, AGNALDO LEOLINO DE MIRANDA DESPACHO Intimem-se os apelados Tania Martins Lopes e Agnaldo Leolino de Miranda para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante (ID 15521723 e ID 15305496). Não havendo expressa concordância, os autos deverão seguir seu regular processamento. Cabe às partes discutirem mutuamente os termos da autocomposição, ainda que estimulada pelo órgão jurisdicional, nos termos do art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de Abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator